Tribunal: TJDFT
Processo: 0737717-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737717-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS-SUBSTITUTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança coletivo, com pedido liminar, impetrado pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES (MINISTROS E CONSELHEIROS SUBSTITUTOS) DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL, em caráter preventivo, objetivando obstar atos do PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL relacionados à indicação, aprovação, nomeação e posse na vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), decorrente da aposentadoria do Conselheiro José Roberto de Paiva Martins, de pessoa que não seja oriunda da carreira de Conselheiro Substituto (Auditor) daquela Corte de Contas. A impetrante sustentou na peça de impetração, em síntese, que a vaga destinada aos Conselheiros Substitutos estava provida pelo Conselheiro José Roberto de Paiva Martins, noticiando a proximidade de sua aposentadoria compulsória, bem assim o fato de que os cargos de Conselheiro Substituto do quadro do TCDF estavam vagos, inferindo, ainda, a existência de articulação política por parte do Governador para indicação de pessoa não integrante da carreira de Auditor para a denominada “vaga cativa”. Destacou o panorama jurídico-normativo pertinente à composição das Cortes de Contas, notadamente os art. 73, § 2o, e 75 da Constituição Federal, o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Enunciado 653, bem assim precedentes oriundos da jurisprudência da Suprema Corte em casos análogos. Custas iniciais recolhidas nos IDs 30976168 e 30976169. O DISTRITO FEDERAL peticionou no ID 31041008, suscitando preliminares de ilegitimidade ativa, impossibilidade jurídica do pedido, e inviabilidade jurídico-processual do pedido de natureza mandamental em sede de mandado de segurança. Quanto à questão meritória, destacou a ausência de integrantes da carreira de Auditoria no TCDF, sustentando que a nomeação de outra pessoa se daria no interesse público e da eficiência administrativa. Defendeu, assim, que caso acolhida a pretensão autoral, ocorreria o desvirtuamento do processo da composição da Corte de Contas, em razão do candidato aprovado no concurso em andamento poder ser imediatamente nomeado e empossado como Conselheiro titular, o que traria prejuízo, a seu sentir, para a composição plural do TCDF. A Impetrante peticionou nos autos no ID 31181363, comunicando o envio, pelo Governador do Distrito Federal, da Mensagem no 462/2021-GAB/GAB, de 1o de dezembro de 2021, ao Presidente da Câmara Legislativa, submetendo à apreciação daquela Casa parlamentar o nome do senhor André Clemente Lara de Oliveira para condução ao cargo de Conselheiro de Contas do Distrito Federal. Conclusos os autos a este Relator, foi proferida a decisão em 2 de dezembro de 2021, pela qual foi concedida a liminar de segurança, com amparo nos arts. 73, § 2o, e 75 da Constituição Federal e arts. 70 e 82, § 2o, I e II da Lei Orgânica do Distrito Federal, de acordo com entendimento sedimentado na Súmula no 653 do Supremo Tribunal Federal, para obstar nomeação do referido indicado, até o julgamento do mérito do writ of mandamus. (ID 31209366) Informações prestadas pelo Sr. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL no ID 31568889, onde destacou que a falta de auditores se deve à suspensão judicial do concurso público realizado no ano de 2002, e que havia concurso em andamento, com previsão de divulgação de resultado final em 3 de agosto de 2022. Em 15 de dezembro de 2021, veio aos autos a notícia da prolação de decisão pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Ministro HUMBERTO MARTINS, pela qual acolheu pedido de suspensão de segurança apresentado pelo DISTRITO FEDERAL, "...para sustar os efeitos da decisão proferida no Mandado de Segurança n. 0737717-04.2021.8.07.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, até o seu trânsito em julgado." (ID 31568896) Assim, por determinação do STJ, restaram suspensos os efeitos da decisão que concedeu a liminar de segurança, além de ter sido obstada a prolação de outro provimento liminar até o trânsito em julgado do presente mandado de segurança. Informações prestadas pelo Sr. PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERA no ID 31612542, com tese defensiva pela inadmissão do mandado de segurança, ou, alternativamente, pela denegação da ordem. Comunicada a aprovação da indicação de André Clemente Lara de Oliveira para a vaga de Conselheiro do TCDF pela Câmara legislativa do Distrito Federal no ID 31612545. Informações prestadas pelo Sr. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL no ID 31612542, onde reitera a tese defensiva apresentada pela Procuradoria do Distrito Federal, pela inadmissão na inicial ou pela denegação da ordem de segurança. A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL compareceu nos autos no ID 31708009, requerendo sua a habilitação nos autos como terceira interessada, o que foi indeferido na decisão de ID 36102543. O Distrito Federal interpôs agravo interno contra a decisão concessiva da liminar de segurança, a despeito de se tratar de decisão que teve efeitos sustados pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 32362961). Parecer da douta Procuradoria de Justiça no ID 33186812, pela concessão parcial da segurança, a fim de que seja mantida a nomeação do Conselheiro André Clemente Lara de Oliveira, mas que seja determinado que a próxima vaga de livre escolha do Tribunal de Contas seja provida entre os membros da carreira de auditor. A impetrante apresentou contrarrazões ao agravo interno do Distrito Federal no ID 34457002. Conclusos os autos, foi proferido o despacho de ID 38674962, requisitando informações ao Tribunal de Contas do Distrito Federal a respeito da conclusão do concurso para carreira de auditor. As informações foram prestadas no ID 39265010 e seguintes. Comunicação da Presidência do Superior Tribunal de Justiça no ID 39574594, noticiando a prolação de decisão pela Excelentíssima Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, em que realizou juízo de reconsideração da decisão que havia acolhido o pedido de suspensão de segurança apresentado pelo Distrito Federal, culminando, consequentemente, com o restabelecimento da decisão monocrática deste Relator, que havia concedido a liminar vindicada pela associação impetrante. Manifestação da impetrante no ID 40126582, reiterando o pedido de concessão da ordem de segurança. O Distrito Federal se manifestou no ID 40167117 e no ID 40448623, reiterando a tese defensiva pela rejeição da ordem. Por fim, as partes compareceram aos autos noticiando a realização de acordo para composição do litígio, firmado entre a associação impetrante, o Governador do Distrito Federal, o Presidente do Tribunal de Contas do Distrito federal e o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, requerendo, assim, a homologação do ajuste e a consequente extinção do feito com resolução de mérito. Pelos termos do acordo, acostado no ID 41180408, fica a nomeação e a posse do Conselheiro André Clemente no Tribunal de Contas do Distrito Federal, a próxima vaga de Conselheiro deverá ser preenchida por um integrante da categoria de Auditor (Conselheiro Substituto) daquela Corte de Contas, salvo se a próxima vaga a surgir seja a reservada à categoria de Membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas (MPTCDF). Parecer da douta Procuradoria de Justiça no ID 41241560, destacando que o Ministério Público não se opõe à homologação do acordo ajustado entre as partes. É o Relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação constitucional do mandado de segurança, conheço da impetração. Constante relatado, cuida-se de mandado de segurança coletivo, impetrado em caráter preventivo, objetivando obstar atos relacionados à indicação, aprovação, nomeação e posse na vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) decorrente da aposentadoria do Conselheiro José Roberto de Paiva Martins de pessoa que não seja oriunda da carreira de Conselheiro Substituto (Auditor) daquela Corte de Contas. Concedida a liminar de segurança, que restou sustada e posteriormente restabelecida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, as partes peticionaram noticiando a realização de acordo para composição do litígio. Pelos termos do acordo, firmado entre associação impetrante as autoridades apontadas com coatoras, fica mantida a nomeação e a posse do Conselheiro André Clemente no Tribunal de Contas do Distrito Federal, mas a próxima vaga de Conselheiro deverá ser preenchida por um integrante da categoria de Auditor (Conselheiro Substituto) daquela Corte de Contas, salvo se a próxima vaga a surgir seja a reservada à categoria de Membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas (MPTCDF) (ID 41180408). A douta Procuradoria de Justiça opinou favoravelmente à homologação do ajuste (ID 41241560). A ponderação do direito constitucional tutelado no presente mandado de segurança, em face dos efeitos concretos da nomeação do Conselheiro André Clemente no Tribunal de Contas do Distrito Federal, durante a vigência de decisão do STJ que sustou os efeitos da liminar de segurança, denota que a homologação do acordo mostra-se a solução mais adequada e razoável à resolução do litígio. Consigno que não há óbice à homologação de acordo em sede de mandado de segurança, pois não há impedimento legal e se aplica à ação constitucional, subsidiariamente, as regras do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do CPC, o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos e a conciliação deverá ser estimulada por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Ademais, nos termos do art. 119, V, do CPC, é dever do Magistrado promover, a qualquer tempo, a autocomposição entre as partes, sendo certo que, em segundo grau de jurisdição, cabe ao Desembargador Relator, em decisão monocrática, a análise e eventual homologação de acordos judiciais, nos termos do art. 932, I, do CPC e do art. 87, VIII do RITJDFT, in verbis: CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Volvendo ao caso dos autos, verifica-se que objeto da ação mandamental, consubstancia-se em obstar a livre indicação de Conselheiro pelo Chefe do Poder Executivo para a “vaga cativa” da carreira de Auditor junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal que se encontrava, quando da impetração do mandamus, na iminência de sua vacância. O provimento liminar foi concedido, de forma preventiva, a fim de obstar a nomeação de Conselheiro sem observância da norma constitucional disposta nos arts. 73, § 2o, e 75 da Constituição Federal (ID 31209366). Contudo, a referida decisão teve os efeitos sustados por decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Ministro HUMBERTO MARTINS, pela qual acolheu pedido de suspensão de segurança apresentado pelo DISTRITO FEDERAL, "para sustar os efeitos da decisão proferida no Mandado de Segurança n. 0737717-04.2021.8.07.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, até o seu trânsito em julgado." (ID 31568896) Enquanto a referida decisão estava em vigor, as autoridades impetradas deram continuidade ao processo de indicação aprovação e nomeação de André Clemente Lara de Oliveira, que passou a ser Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal (ID ID 31612545). Desse modo, a decisão proferida pelo STJ irradiou efeitos concretos, com a nomeação do referido conselheiro para compor a Corte de Contas local, em cargo vitalício, nos moldes da súmula 42 do STF, que dispõe: "É legítima a equiparação de juízes do Tribunal de Contas, em direitos e garantias, aos membros do Poder Judiciário." Assim, passando o referido Conselheiro a integrar, em cargo vitalício, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, mas constatado que sua nomeação violou a forma constitucional de composição da Corte, a proposta de acordo apresentada pelas partes, que mantém a referida nomeação, mas assegura a vinculação de vaga subsequente à categoria dos auditores de contas, o que se mostra, nesse momento, a maneira mais razoável e adequada à resolução do conflito. Pelos termos do acordo, acostado no IID 41180408, fica mantida a nomeação e a posse do Conselheiro André Clemente no Tribunal de Contas do Distrito Federal, mas a próxima vaga de Conselheiro deverá ser preenchida por um integrante da categoria de Auditor (Conselheiro Substituto) daquela Corte de Contas, salvo se a próxima vaga a surgir seja a reservada à categoria de Membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas (MPTCDF), confira-se: "...As partes ora requerentes acordam em manter a nomeação e a posse do Conselheiro André Clemente no Tribunal de Contas do Distrito Federal, tornando tais atos definitivos e impregnados de validade e eficácia no que se refere aos questionamentos apresentados no Mandado de Segurança n. 0737717-04.2021.8.07.0000. Desse modo, os ora postulantes ajustam que sejam reconhecidos os efeitos jurídicos da indicação, nomeação e posse efetuadas. Os ora requerentes também acordam que a próxima vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal deverá ser preenchida por um integrante da categoria de Auditor (Conselheiro Substituto) daquela Corte de Contas, salvo se a próxima vaga a surgir seja a reservada à categoria de Membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (MPTCDF). Uma vez provida a vaga de Conselheiro vinculada à categoria de Auditor (Conselheiro Substituto), esta permanece, em qualquer hipótese, também vinculada à referida categoria nas sucessivas vacâncias da vaga. Vale destacar que o acordo ora alcançado possui conteúdo quase idêntico àquele proposto pela Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Aquela autoridade opinou, neste processo, pela concessão parcial da segurança, para reservar-se a próxima vaga no Tribunal de Contas local para um integrante da categoria de Auditor (Conselheiro Substituto) daquela Corte (ID 33186812). O referido parecer apenas não faz a ressalva relacionada ao integrante do MPTCDF. Tal restrição, contudo, mostra-se necessária, porque o Ministério Público do Tribunal de Contas não integra este acordo, de modo que a vaga destinada aos seus integrantes deve ter a sua destinação constitucional preservada. A composição indicada nesta peça processual revela-se plenamente legítima. De um lado, ela põe fim a uma controvérsia judicial que traz insegurança para a composição e o funcionamento do Tribunal de Contas local, inclusive no que se refere às futuras indicações de Conselheiros, delimitando as vagas pertencentes à indicação de cada Poder, bem como as indicações vinculadas aos integrantes do cargo de Auditor (Conselheiro Substituto) e do Ministério Público de Contas pelo Chefe do Poder Executivo. De outro lado, trata-se de um acordo interpoderes, com alto grau de representatividade político-institucional. À exceção do MPTCDF, cujo direito restou preservado, todos os demais atores que par1cipam do processo de indicação de Conselheiros para a Corte de Contas estão subscrevendo este documento, valendo destacar que se está adotando uma solução jurídica harmoniosa, plural, consensual e que conta, inclusive, com a chancela do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.Por fim, trata-se de um acordo que busca corrigir uma situação transitória e excepcional de ausência de representa1vidade dos Auditores (Conselheiros Subs1tutos) no âmbito do Tribunal de Contas distrital, restabelecendo a sistemática constitucional de composição da Corte o mais rapidamente possível e a mantendo perene no tempo nas futuras vacâncias do cargo de Conselheiro. Ou seja, soluciona-se a controvérsia, traz-se segurança jurídica e busca-se cumprir o mandamento constitucional relacionado a essa temática..." (ID 41180408 -g.n.) A referida proposta mantém os efeitos concretos da posse do Conselheiro André Clemente, assegurando o pleno funcionamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal, enquanto é promovido o restabelecimento dos quadros funcionais da carreiras de auditores de contas, de modo a viabilizar a recomposição constitucional da Corte. De outro lado, os termos do acordo proposto pelas partes garante que a próxima vaga de livre indicação para Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal será destinada à Conselheiro Substituto proveniente da carreira de auditor, e que essa vaga passará a estar vinculada à referida carreira pública, de modo a dar efetividade ao disposto nos arts. 73, § 2o, e 75 da Constituição Federal e arts. 70 e 82, § 2o, I e II da Lei Orgânica do Distrito Federal. Essa apreensão é essencial para a homologação do acordo, pois denota que, além de razoável e adequado à composição do litígio estabelecido nos autos, restou garantido o cumprimento a norma constitucional, o que viabiliza a homologação do ajuste nesse processo, à luz do disposto no art. 1o, do CPC, segundo o qual, "o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil". Com efeito, deve-se prezar ao máximo, dentro de certa razoabilidade, pela manutenção da adequação da Corte de Contas distrital ao modelo federal previsto no art. 73, § 2o, I e II, o qual se consubstancia em determinação diretamente advinda da Carta Constitucional, de observância obrigatória pelos Entes federados, já tendo a matéria sido objeto de robusto magistério por parte da Suprema Corte. Imprescindível trazer à lume a Súmula 653/STF, a qual serve de farol para os casos relativos à composição das Cortes de Contas dos Estados, e que estatui que “no Tribunal de Contas Estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela Assembleia Legislativa e três pelo chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro a sua livre escolha”. O objetivo precípuo da Corte de Contas é auxiliar o Poder Legislativo no controle externo do orçamento público, cumprindo-lhe, ainda, examinar e lançar parecer sobre as contas da Administração Pública. Para atingir tal desiderato com independência, o Constituinte originário previu um modelo heterogêneo de composição, distribuindo as indicações entre os Poderes Legislativo e Executivo, cumprindo a este, como visto, proceder necessariamente à escolha de integrantes das carreiras de auditoria (Conselheiro Substituto) e do Ministério Público de Contas dentre duas das três as vagas que lhe compete indicar, podendo naquelas exercer sua discricionariedade dentro da lista tríplice que lhe for submetida pelo Tribunal. Desvirtuar a composição das vagas da Corte de Contas seria ceder espaço a indesejável retrocesso na consolidação de uma composição proporcional, heterogênea e plural prevista pelo Constituinte, tendendo a retornar, em parte, à fórmula tradicional de livre indicação dos membros pelo Poder Executivo, o que, de acordo com a maciça jurisprudência da Suprema Corte, não deve ser permitido. Esse é o entendimento consagrado ao longo da construção jurisprudencial do STF desde a inauguração do novo padrão constitucional, podendo-se citar como exemplo as ADIs 219/PB, 374/DF, 397/SP, 892/RS, 2.013/PI, 2.502/DF, 2.596/PA, 2.884/RJ e 3.361/MG. No caso dos autos, diante dos efeitos concretos da nomeação do Conselheiro André Clemente para cargo vitalício no Tribunal de Contas do Distrito Federal, o que deve ser preservado, e considerando que os termos do acordo proposto assegura a recomposição da representatividade técnica constitucional da Corte de Contas já na próxima oportunidade de livre escolha, a ser atendido em oportunidade em que já tenha sido alcançada a recomposição dos quadros de auditores, mostra-se plausível se concluir que a homologação do a justado atende a ratio decidendi revelada na jurisprudência do STF. Cumpre mencionar, nesse ponto, que a situação de inércia na realização de concurso público para possibilitar o provimento dos cargos vagos de Conselheiro Substituto de Tribunais de contas, muitas vezes se aproxima de uma verdadeira omissão inconstitucional, conforme se afere da jurisprudência do STF. Mas não é essa a realidade apurada junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. As informações prestadas no ID 39265010 e seguintes dão conta de que o esvaziamento do quadro de auditores do Tribunal de Contas do Distrito Federal não é recente, sendo decorre da judicialização do concurso público realizado no ano de 2002, o que obstou a nomeação de aprovados, cumprindo destacar, ademais, que até os dias de hoje não houve resolução definitiva da referida controvérsia, que pende de julgamento no STF. Contudo, as gestões mais atuais do Distrito Federal e do Tribunal de Contas do Distrito Federal não se mantiveram inertes, pois adotaram medidas visando a recomposição dos quadros funcionais da carreia de auditor, tanto que já houve a homologação do resultado do concurso em 12 de julho de 2022, com a previsão de célere nomeação do primeiro aprovado, além da formação de cadastro de reserva (ID 39263957). Assim, há previsão de recomposição dos quadros funcionais da carreira, seja em razão do novo concurso, seja em razão de eventual resolução judicial definitiva a respeito das impugnações ao concurso de 2002, de modo que estão presentes condições que viabilizam o cumprimento do acordo posto à apreciação judicial, que, repita-se, diante das circunstâncias fáticas apuradas nos autos, revela-se como a medida mais adequada e razoável à resolução da controvérsia. Diante do exposto, com base no art. 932, I, do CPC, verificando a presença dos pressupostos de validade da transação, além da adequação do ajustado à ordem constitucional, homologo o acordo entabulado pelas partes nos termos dispostos no ID 41180408, ficando mantida a nomeação e a posse do Conselheiro André Clemente no Tribunal de Contas do Distrito Federal, mas garantindo-se que a próxima vaga de Conselheiro deverá ser preenchida por um integrante da categoria de Auditor (Conselheiro Substituto) daquela Corte de Contas, salvo se reservada à categoria de Membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas (MPTCDF). Nesses termos, julgo o extinto o processo, com resolução do mérito, conforme art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pelo DF. Sem custas e honorários, em atenção ao art. 25 da Lei n. 12.016/09 e às Súmulas n. 105/STJ e n. 512/STF. As partes de comum Acordo neste ato representadas pelos seus Procuradores renunciam ao Direito de Recurso e bem como desistem do prazo recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos e arquivem-se. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator